Tribunal: TJSP
Processo: 1500606-18.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, confunde-se com o mérito. Ausência de prova do prejuízo. Absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do crime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, confunde-se com o mérito. Ausência de prova do prejuízo. Absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do crime para o de porte para uso próprio. Penas inalteradas. Artigo 41 da Lei de Drogas. Afastamento. Réu não colaborou com as investigações. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500606-18.2020.8.26.0530, da Comarca de Cajuru, em que é apelante BRYAN
EMANUEL GARCIA VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-18.2020.8.26.0530 -Voto no 14207
2
Apelação Criminal no 1500606-18.2020.8.26.0530
Apelante: Bryan Emanuel Garcia Vieira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cajuru
Voto no 14207
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de
defesa, no caso, confunde-se com o mérito. Ausência de
prova do prejuízo. Absolvição. Materialidade e autoria
comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a
demonstrar
a
destinação
mercantil
da
droga.
Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela
prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do
crime para o de porte para uso próprio. Penas
inalteradas. Artigo 41 da Lei de Drogas. Afastamento.
Réu não colaborou com as investigações. Regime
prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 198/202, acrescenta-
se que o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cajuru/SP,
julgou procedente a ação penal para condenar BRYAN EMANUEL
GARCIA VIEIRA, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no piso, por incursos no
artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06.
Inconformado, o réu apelou. Nas razões apresentadas,
pugna pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP,
voltando a agitar toda a prova dos autos. Aduz, ainda, ter ocorrido
cerceamento da defesa. Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação
do crime para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; b) a fixação
da pena-base no mínimo legal; c) a aplicação da atenuante da confissão e
do redutor previsto no artigo 41 da Lei no 11.343/06; d) a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-18.2020.8.26.0530 -Voto no 14207
3
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com
reconhecimento do seu direito de apelar em liberdade (fls. 250/268).
Vieram as contrarrazões (fls. 273/280), nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento (fls. 297/306).
É o relatório.
Quanto ao pedido para recorrer em liberdade, tem-se
que o acusado respondeu ao feito preso e que, ao negar o pedido, o
magistrado anotou que ainda se faziam presentes as justificativas da
prisão preventiva.
Os detalhes circunstanciais que levaram a essa
conclusão encontram-se apontados na sentença e serão a seguir
analisados com a prova e, em especial, ao longo da dosimetria.
Assim, fica afastado o pedido.
No mais, anote-se que a preliminar suscitada se
confunde com o mérito e com ele será analisada.
No mérito, é da denúncia que, no dia 07 de março de
2020, por volta das 19h10min, na Rua da Mata, no 1790, bairro Vila
Maria das Graças, cidade e comarca de Cajuru, Bryan Emanuel Garcia
Vieira, vulgo “Mineirinho”, qualificado (fl. 04), trazia consigo, para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-18.2020.8.26.0530 -Voto no 14207
4
de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, 23 (vinte e três) porções de cocaína, acondicionadas em
eppendorfs de plástico, com peso líquido de 2,64g (dois gramas e
seiscentos e quarenta miligramas) e 0,15g (cento e cinquenta
miligramas) de cocaína, sob a forma de uma pedra de “crack”,
acondicionada em uma embalagem plástica, bem como tinha em
depósito e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, 11 (onze) porções de
maconha, sob a forma de tijolos e acondicionadas em embalagem
plástica com peso líquido de 219,65g, 04 (quatro) porções de Cannabis
Sativa, L, popularmente conhecida como “maconha”, prensada e
acondicionadas em embalagem plástica com peso líquido aproximado de
6,39g (seis gramas e trezentos e noventa miligramas), 02 (duas) porções
de maconha esfareladas e acondicionadas em embalagem plástica com
peso líquido de 7,02g (sete gramas e vinte miligramas) e 4,32g (quatro
gramas e trezentos e vinte miligramas) de cocaína, sob a forma de uma
porção de crack, drogas estas causadoras de dependência física e
psíquica.
Segundo restou apurado, Bryan Emanuel Garcia
Vieira exercia o tráfico de drogas na comarca de Cajuru, especialmente
na Rua da Mata, nas proximidades do imóvel n. 1.790.
No dia 07 de março de 2020, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina pelo local do fato quando se
depararam com Bryan em atitude suspeita, agachado em frente ao
imóvel n. 1.790 e manuseando algo, razão pela qual resolveram abordá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-18.2020.8.26.0530 -Voto no 14207
5
lo. Durante a abordagem, os policiais constataram que Bryan manuseava
as 23 porções de cocaína descritas acima que ele trazia consigo para fins
de tráfico.
Em razão do envolvimento direto de Bryan com a
expressiva quantidade de cocaína, ele foi submetido à busca pessoal e,
no interior de suas vestes íntimas, os policiais localizaram 01 porção de
cocaína, sob a forma de uma pedra de crack que ele trazia consigo para
fins de tráfico.
Os
policiais
também
realizaram
busca
nas
proximidades do local da abordagem e localizaram, atrás do portão da
casa n. 1.790, 11 (onze) porções de maconha, sob a forma de pequenos
tijolos, as quais Bryan guardava e tinha em depósito para fins de tráfico.
Próximo ao hidrômetro do mesmo imóvel, os
policiais ainda encontraram outras 06 porções de maconha dentro de um
frasco, sendo que 04 porções estavam prensadas e acondicionadas dentro
de um saco plástico, enquanto as outras 02 estavam esfareladas. Dentro
do mesmo frasco também foi encontrada outra porção de cocaína, sob a
forma de pedra de crack.
Tanto as 06 porções de maconha quanto a porção de
crack que estavam no interior do frasco próximo ao hidrômetro, Bryan
guardava e tinha em depósito para fins de tráfico, uma vez que estava
em poder delas sem autorização e em desacordo com determinação
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-18.2020.8.26.0530 -Voto no 14207
6
Além das porções de drogas apreendidas, os policiais
militares encontraram, em poder de Bryan, a quantia de R$ 35,00 no
bolso de suas vestes e a quantia de R$ 102,00 escondida entre o seu
aparelho de telefone celular e a capa do mesmo, sendo que a quantia de
dinheiro estava dividida em notas diversas.
As investigações demonstraram que Bryan trazia
consigo 23 porções de cocaína e uma porção de crack, bem como tinha
em depósito e guardava 11 porções de maconha sob a forma de tijolos,
04 porções de maconha prensadas, 02 porções de maconha esfareladas e
uma porção de crack, sendo que todas as porções mencionadas no
parágrafo anterior seriam destinadas ao tráfico, uma vez que Bryan
estava sob o poder das mesmas sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
O laudo pericial de constatação provisória concluiu a
presença de Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo do vegetal
“Cannabis sativa, L” e de “Metil Benzoil Ecgonina” nas porções de
drogas apreendidas (fls. 11/14), drogas de uso proscrito no Brasil pela
Lista “F1”
LISTA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
da
Portaria no 344/98 SVS-MS e suas atualizações.
Segundo a Promotoria, a mercancia ilícita restou
demonstrada: a) pela quantidade e variedade de porções de drogas
encontradas com o denunciado (23 porções de cocaína, 17 porções de
maconha e 02 porções de cocaína sob a forma de pedras de crack) parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-18.2020.8.26.0530 -Voto no 14207
7
delas já fracionadas e embaladas em forma própria para o comércio,
além de outras porções maiores para fracionar, embalar e vender em
porções menores e b) pela reincidência específica demonstrada (fls.
26/27).
Pois bem. A materialidade delitiva comprovou-se
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição
e apreensão, fotografias, laudo químico toxicológico, bem como pelas
demais provas dos autos.
A autoria, da mesma forma, é incontroversa.
Na Delegacia, o réu permaneceu em silêncio (fls. 4).
Em Juízo, negou os fatos que lhe são imputados,
dizendo que comprou 26 porções de cocaína e R$ 50,00 em “crack”,
para usar em uma festa de aniversário. Estava indo para um matagal usar
o “crack”, mas antes resolveu esconder as porções de cocaína na
residência de usuário de drogas, pois poderia consumir tudo. No exato
instante em que escondia as porções de cocaína, foi abordado pelos
policiais. Desconhece a maconha referida na denúncia. Por fim, disse
dispensou duas porções de cocaína no interior da viatura e entregou o
“crack” que portava na Delegacia.
Porém, os policiais militares responsáveis pela prisão
do réu e apreensão das drogas, confirmaram os fatos narrados na
denúncia em depoimentos uníssonos e com riqueza de detalhes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-18.2020.8.26.0530 -Voto no 14207
8
Na oportunidade disseram que: “estavam em
patrulhamento de rotina, quando se deparam com o acusado agachado,
colocando uma sacola plástica por baixo do portão de uma residência.
Por essa razão, o abordaram, localizando 23 (vinte e três) porções de
cocaína no interior da sacola escondida pelo réu. Em revista pessoal,
encontraram, nas vestes íntimas do réu, 01 (uma) pedra de “crack”, e a
quantia aproximada de R$ 130,00. O portão da residência estava
fechado. Esclareceram que se trata de imóvel abandonado. Seguiram
até o mercado ao lado, tendo em vista que o comerciante também é
proprietário do imóvel no qual o réu escondeu as drogas. O
comerciante abriu uma porta lateral do mercado, que dá acesso à
residência. Em buscas, embaixo do mesmo portão, mas do lado oposto
em que o réu havia previamente escondido a cocaína, localizaram outra
sacola, contendo 11 (onze) porções grandes de “maconha”. Também
encontraram, em um hidrômetro desse imóvel, 06 (seis) porções de
“maconha” e 01 (uma) pedra de “crack”. O réu confirmou que apenas
as 23 (vinte e três) porções de cocaína e a pedra de “crack” eram de
sua propriedade, e se destinavam ao seu uso em uma festa para a qual
seguia. Relataram que o réu já foi preso por tráfico de drogas em duas
outras oportunidades, por outros policiais militares, mas liberado pela
Autoridade Policial. Também informaram a existência de diversas
denúncias prévias, fornecidas por populares, dando conta de que, desde
janeiro de 2020, o réu estava traficando drogas no local onde foi
abordado.”
O policial militar Paulo Sérgio Vácaro acrescentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-18.2020.8.26.0530 -Voto no 14207
9
ainda que o acusado sempre era visto em ponto de vendas de drogas e
sempre evadia-se da abordagem.
Diante deste panorama probatório, especialmente os
depoimentos dos policiais e da prova da apreensão dessa enorme
quantidade de entorpecentes, a condenação era mesmo de rigor.
Com efeito, o acusado não comprovou sua negativa,
pois sequer foram ouvidas testemunhas de defesa. A quantidade de
drogas que ele afirmou que consumiria foge à realidade, não sendo um
argumento sustentável de sua inocência.
Em relação ao depoimento dos milicianos, é
importante destacar que seus relatos foram harmônicos, não havendo
razão para desprezá-los só porque emanam de policiais. Ademais, não
existe nenhuma notícia ou indício de que eles teriam razão para
incriminarem falsamente o réu ou o persegui-lo por traficância. Nem soa
crível que os policiais tenham simulado a prisão de inocente pela prática
de crime tão grave.
Aliás, nesse sentido é a orientação recente do
Colendo STJ: “Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais
militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem
importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada
alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos,
pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é
justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-18.2020.8.26.0530 -Voto no 14207
10
em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da
Publicação 29/10/2019).
Importante destacar que a alegação de que o réu é
mero usuário de drogas não encontrou embasamento em nenhum outro
ponto que não em sua própria palavra. Não há qualquer auto de
dependência toxicológica, histórico de internação em clínicas de
reabilitação, enfim, nada que conceda crédito ao que foi dito pelo
acusado. Pelo contrário, há condenação anterior pelo crime de tráfico de
drogas, evidenciando a prática da mercancia ilícita corriqueira.
Aliás,
nesse
ponto
a
quantidade
de
drogas
apreendidas sinalizam para a traficância, como bem anotou o julgador:
“O réu estava na posse de quantidade e variedade de drogas
incompatível com o mero uso (23 porções de cocaína, 01 pedra de
“crack” e 11 porções grandes de “maconha”). O réu foi surpreendido
com 01 (uma) pedra de “crack” em suas vestes íntimas e 23 (vinte e
três) porções de cocaína em uma sacola que trazia nas mãos e que
tentava esconder embaixo de um portão. Não há qualquer dúvida de que
as 11 (onze) porções de “maconha”, escondidas embaixo do portão,
também pertenciam ao acusado. O réu foi flagrado pelos policiais
militares no exato momento em que escondia, por baixo de um portão,
uma sacola contendo 23 (vinte e três) porções de cocaína. Sob o mesmo
portão, de uma residência abandonada, os policiais lograram encontrar
outra sacola, contendo 11 (onze) porções grandes de “maconha”.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-18.2020.8.26.0530 -Voto no 14207
11
Logo, a condenação, tal como lançada, era mesmo de
rigor.
Quanto às penas, não merece reparo o julgado.
Na primeira fase, a pena base foi aumentada de 1/6,
resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além da
pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, tendo em vista
a quantidade de drogas apreendidas, dentre elas "crack" e cocaína, de
grande poder vulnerável.
Na segunda fase, a reincidência específica do réu,
justificou o aumento de 1/3 da pena, resultando a pena de 07 (sete) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além da pecuniária de 777
(setecentos e setenta e sete) dias-multa.
O réu é reincidente específico (certidão de fls. 26/27 -
trânsito em julgado para o réu em 03.08.2016 e extinção da pena em
05.12.2017). Nessa fase, não há falar em reconhecimento a atenuante da
confissão, eis que o réu não admitiu o tráfico.
Por fim, não há como aplicar o redutor previsto no
artigo 41 da Lei de Drogas, eis que o réu não colaborou voluntariamente
com a investigação policial e o processo criminal, pois sequer confessou
o crime.
Mantido o regime inicial fechado, com fulcro no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-18.2020.8.26.0530 -Voto no 14207
12
59, inciso III, do Código Penal e em atenção às circunstâncias
especialmente gravosas. Cuida-se de tráfico, repita-se, de grande
quantidade de drogas e o réu é reincidente.
Confira-se,
por
oportuno:
"As
circunstâncias
concretas do delito e a quantidade e qualidade da droga apreendida,
responsáveis pelo aumento da pena-base, constituem fundamentos aptos
a inviabilizar a fixação de regime diverso do fechado. Precedentes”
(AgRg no AREsp 493.746/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Quinta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 28/08/2014).
Ademais, o art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, determina
o regime inicial fechado, principalmente quando reforçado pelo cenário
de expressiva quantidade de droga apreendida e porque a Lei 11.343/06
se trata de Lei especial, também com regime especial de cumprimento de
pena.
Aliás, a modalidade é, na verdade, a única compatível
com a gravidade do delito praticado e está em sintonia com o rigor com
que o legislador tratou o traficante, negando-lhe benefícios outros que
normalmente concede a infratores de normas diversas.
Inviável, por fim, a substituição da pena, tendo em
vista que a pena fixada é superior a 4 anos (art. 44, I, do CP), o acusado
é reincidente e, além disso, a gravidade do crime perpetrado exige
punição mais severa, razão pela qual não se mostra social e
juridicamente recomendável a pretendida substituição, insuficiente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-18.2020.8.26.0530 -Voto no 14207
13
prevenção e reprovação do delito, à vista do disposto no art. 44, inciso
III, do Código Penal.
Nestas circunstâncias, nega-se provimento ao apelo.

MARCOS CORREA
Relator